Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-22.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000906-22.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MERCIA SILVIA RIBEIRO - ME - CNPJ: 26.810.507/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –– DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 566 A 571 –– SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA –

ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –

JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

3.Juízo de retratação exercido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo Interno, interposto da decisão do Recurso de Apelação no 0000906-22.2012.8.11.0055, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, aparentemente, contrariar a tese fixada nos temas

566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, em cujo julgamento foram definidos a sistemática para contagem da prescrição intercorrente.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao analisar o pedido constante da Apelação, ajuizado pelo agravante, proveu, de forma monocrática, o recurso, para estabelecer que nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Da decisão monocrática citada alhures, o Município de Tangará da Serra interpôs Agravo Interno, requerendo, em síntese, a delimitação dos marcos determinados pelo Recurso Repetitivo - REsp 1340553/RS, que estabelece parâmetros para a prescrição intercorrente

Aduz que não houve o arquivamento por não encontrar o devedor ou não ter encontrado bens (hipóteses do art. 40 da Lei de Execução Fiscal), pois os autos foram enviados ao arquivo provisório sem antes oportunizar ao Município a intimação sobre o resultado da tentativa de citação do devedor e busca de bens para a satisfação do seu crédito

No acórdão, desproveu-se o Agravo Interno, interposto pelo Município.

Em sua apreciação, no juízo de admissibilidade do recurso excepcional, houve por bem a Vice-Presidência devolver os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para juízo de retratação, por entender que o acórdão está em dissonância com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso paradigma REsp 1340553/RS (temas 566 a 571), no que tange aos parâmetros fixados como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Agravo Interno, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para juízo de retratação, em razão de entender que o julgado antecedente não está em conformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso paradigma
REsp 1340553/RS, (Temas 566 a 571)
, no que tange à sistemática para contagem da prescrição intercorrente.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação que ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

2- Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ

Ao que se observa, a decisão recorrida não se encontra em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo. Logo, necessária a retratação do julgado, quanto à sistemática para contagem da prescrição intercorrente, haja vista a importância da fidelidade à ordem jurídica a que se encontram submetidas as Cortes de Justiça (TRFs e TJs), à luz do que prescreve o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Com o julgamento do REsp no 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de
Execução

Fiscal
em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da
prescrição

intercorrente
, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e
arquivamento
do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da
prescrição

intercorrente
(§ 4o).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Assim, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da
Execução

Fiscal
, no que tange a
prescrição

intercorrente
, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da
prescrição

intercorrente
, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da
prescrição

intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da
prescrição

intercorrente
, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a
prescrição
não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da
prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Há, contudo, uma particularidade no caso em tela, qual seja, a
prescrição

intercorrente
sequer teve início.

Explico. Conforme elucidado, o termo inicial da
prescrição

intercorrente
é a ciência do Exequente acerca da não localização dos devedores, ou de bens passíveis de penhora.

Ao compulsar o feito, é possível se vislumbrar que, houve despacho inicial no presente feito em

03/02/2012, porém, de forma subsequente, inclusive, antes do retorno do AR, o Magistrado Singular proferiu decisão, na qual determina
o arquivamento do presente feito, sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 1° do Provimento n° 13/2013, oriundo da Corregedoria—Gera1 da Justiça do Estado de Mato Grosso, datado de 13 de margo de 2013, que disciplina sobre o arquivamento de execuções fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 UPF‘-MT.

A Fazenda Municipal é intimada pessoalmente dessa decisão em 12/04/2013.

No entanto não há nos autos comprovação da intimação da exequente da não localização da parte devedora.

A intimação pessoal somente ocorreu, novamente, em 11/10/2018 e, em 03/10/2019 o Juízo profere o ato sentencial este que, com já registrado alhures, reconhece a
prescrição

intercorrente
, mas, como já estabelecido no decorrer deste
decisum
, o instituto não se perfez, em razão da ausência do termo inicial do instituto, ou seja a intimação da Fazenda Municipal da não localização do devedor..

Forte nessas razões exposto, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário, na forma estabelecida pelo REsp 1340553/RS, (Temas 566 a 571).

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022